Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-54.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso Inominado. Juizado Especial Cível. Cobrança de débito. Prática abusiva. Excesso de ligações telefônicas e envio massivo de emails em curto intervalo de tempo. Perturbação da paz e do sossego. Dano moral configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Carla Camargo Alves em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Na origem, a parte autora afirma ser alvo de cobranças indevidas por dívida inexistente atribuída pela ré Claro S.A., consistentes em dezenas de ligações telefônicas, emails e mensagens, inclusive em horários inoportunos, apesar da inexistência de relação contratual.
3. Sustenta que, mesmo após tentativas administrativas, a empresa manteve as cobranças e registrou indevidamente seu nome em cadastro restritivo, sob a rubrica de “acordo quitado”. Alega que a conduta abusiva lhe causou intenso abalo psíquico, agravado por sua condição de pessoa com deficiência. Requer a cessação das cobranças, a declaração de inexistência do débito e a exclusão do registro negativo na plataforma do Serasa. Pleiteia, ainda, condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em sentença, os pedidos foram julgados improcedentes porque, segundo o juízo da origem, a prova produzida não demonstrou abusividade ou ilicitude na conduta da ré, nem a inexistência do débito questionado. Os registros de ligações e mensagens não permitiram identificar a autoria das cobranças como sendo da CLARO S/A. A requerida comprovou a existência de vínculo contratual e de fatura em aberto no valor de R$ 35,89, cujo pagamento não foi demonstrado pela autora. Reconheceu-se, assim, a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.
5. Em suas razões (ID 81860707), a recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro ao afastar a configuração de dano moral, pois teria desconsiderado o caráter abusivo, reiterado e vexatório das cobranças, que extrapolariam o mero aborrecimento. Alega que o dano moral é presumido em hipóteses de cobrança indevida e assédio, especialmente diante de sua condição de pessoa com deficiência. Defende, ainda, a necessidade de cessação imediata das cobranças, com imposição de multa, em razão da persistência do suposto assédio mesmo após o ajuizamento da ação.
6. Afirma, por fim, que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, diante de sua hipossuficiência, competindo à ré comprovar a legitimidade do débito e das cobranças. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com condenação da recorrida em danos morais, cessação das cobranças e honorários advocatícios. 6.1. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça.
7. Contrarrazões apresentadas em ID 81862062, ocasião na qual a empresa recorrida pleiteia a manutenção da sentença recorrida.
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em analisar se houve abuso de direito por parte da Claro S.A. na cobrança de débitos da promovente.
III. Razões de decidir
9. De início, a recorrente faz jus à concessão do benefício de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que, como se depreende do ID 81860708, aufere renda de benefício previdenciário no valor de cerca de um salário mínimo.
10. Destaca-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
11. No caso dos autos, a recorrente inseriu várias capturas de telas com ligações de números diversos, os quais afirma pertencerem à recorrida. Em sua defesa, a recorrida limitou-se a dizer que os fatos narrados pelo recorrente não são suficientes para gerar dano moral, concluindo que não houve cobrança excessiva. Contudo, é cediço que as operadoras telefônicas possuem a prática de cobrar débitos por ligações telefônicas, que, por vezes, acabam sendo excessivas.
12. Conforme preceitua o artigo 14, §1o e §3o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor. Portanto, no caso sob análise, caberia à recorrida comprovar que os números telefônicos apresentados pelo recorrente não pertenciam a seus prepostos.
13. O ônus probatório mínimo da parte autora foi devidamente cumprido com as capturas de telas de centenas de ligações recebidas (ID 81860686), inclusive em horário noturno, provas corroboradas, ainda, pelos e-mails recebidos e anexados ao ID 81860689, ocasião em que consta quase uma centena de e-mails de cobrança.
14. Com efeito, é abusiva a conduta do credor que, ao exercer seu direito de cobrança, utiliza-se de meios excessivos e constrangedores, como a realização de inúmeras ligações diárias ao devedor, em diferentes horários. Tal prática afronta diretamente o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente que o consumidor inadimplente seja exposto ao ridículo ou submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. A cobrança deve ocorrer dentro dos limites da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não sendo admissível a coação moral por meio de contatos insistentes e invasivos, sob pena de configurar abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil.
15. A conduta consistente no disparo de centenas de ligações telefônicas e emails em curto espaço de tempo configura cobrança abusiva e vexatória, apta a ensejar o dever de indenizar, por violar a boafé objetiva e os direitos da personalidade da consumidora. Tal prática se amolda à teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual há dano indenizável quando o consumidor é compelido a desperdiçar tempo útil para resolver problemas originados por conduta ilícita do fornecedor, situação verificada no caso concreto.
16. Evidente, ainda, a perturbação da paz e do sossego da autora, superando o mero aborrecimento e caracterizando ilícito civil, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República, e do art. 186 do Código Civil. Embora caiba à ANATEL o dever de fiscalizar e coibir práticas dessa natureza, sua atuação insuficiente transfere ao Poder Judiciário a apreciação e repressão de tais abusos. A gravidade da conduta é intensificada pelo fato de a autora ser pessoa com deficiência, conforme documentação juntada, merecendo proteção especial à sua personalidade, nos termos da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico com status constitucional pelo Decreto no 6.949/2009.
17. Em situações desta natureza, o entendimento desta Turma Recursal é pela configuração de dano moral. Neste sentido: “(...) Ademais, cumpre ressaltar que extravasa os limites do exercício regular de um direito, porquanto a cobrança de dívida é atividade corriqueira e legítima, contudo configura abuso a realização de excessivo número de ligações para cobrança de dívida” (TJDFT, Acórdão 2040044, 0817405-59.2024.8.07.0016, Relator(a): Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025). Na mesma perspectiva: “A insistência em cobranças indevidas, mediante múltiplas ligações e mensagens, extrapola o mero dissabor e configura prática comercial abusiva, violando o direito do consumidor à tranquilidade e à dignidade” (TJDFT, Acórdão 1990274, 0732941-44.2024.8.07.0003, Relator(a): Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025).18. Em relação ao quantum indenizatório, a indenização deve ser fixada à luz das peculiaridades do caso concreto, conforme art. 944 do Código Civil. O arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito. Diante desse contexto, arbitra-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo
19. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para determinar que cessem as cobranças excessivas por meio de ligações telefônicas à consumidora, bem como para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme metodologia de Cálculo definida pelo Conselho Monetário Nacional, a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida do índice de atualização monetária - IPCA - (art. 406, §1o do CC), a partir da citação.
20. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.